Tribunal: TJDFT
Processo: 0750539-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750539-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS AGRAVADO: DANILO DA SILVA FERREIRA DESPACHO Na hipótese dos autos, a irresignação da parte agravante é dirigida ao indeferimento de suposto pedido da recorrente constante na petição de ID 178446919. Contudo, em análise prefacial, nota-se que, além de não conter nenhum pedido explícito na referida manifestação da recorrente, eis que somente registrou o entendimento de não ser viável o envio do presente feito ao arquivo provisório; o decisum contra a qual verdadeiramente se insurge a fundaçao recorrente é o que indefere a pesquisa via sistema DECRED (ID 173779024), que, após oposiçao de embargos de declaraçao, foi ratificada quando da rejeiáo dos aclaratórios (ID 176767909). Ocorre, que referida decisão que rejeitou os embargos de declaração apostos, foi proferida em 30/10/23, tendo a recorrente tomado ciência em 10/11/2023. Feitas tais considerações e por força do disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil em vigor, manifeste-se o recorrente sobre eventual inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão da intempestividade e ou não cabimento (se considerada a decisão citada como agravada), no prazo de 5 dias. Em acréscimo, também devem esclarecer em que consiste ointeresse recursal na interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator